Tribunal: TJSP
Processo: 1003657-38.2019.8.26.0269
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Embargos opostos com finalidade de reforma do v. acórdão. Pedidos de redução das por dano material e afastamento da condenação por dano moral. Questões suficientemente decididas no v. acórdão. Verdadeira pretensão de modificação do julgado. Caráter infringente evidenciado. Embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Embargos opostos com finalidade de reforma do v. acórdão. Pedidos de redução das por dano material e afastamento da condenação por dano moral. Questões suficientemente decididas no v. acórdão. Verdadeira pretensão de modificação do julgado. Caráter infringente evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003657-38.2019.8.26.0269/50000, da Comarca de Itapetininga, em
que é embargante SABEMI SEGURADORA S.A, é embargado JOSUÉ MENDES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003657-38.2019.8.26.0269/50000 - Itapetininga - Voto no 17845 - 2/3
Embargos de Declaração Cível no 1003657-38.2019.8.26.0269/50000
26a Câmara de Direito Privado
Embargante: Sabemi Seguradora S.A
Embargado: Josué Mendes
Comarca: Itapetininga
Voto no 17845
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de vício de contradição,
omissão, obscuridade ou erro material. Embargos opostos com finalidade
de reforma do v. acórdão. Pedidos de redução das por dano material e
afastamento da condenação por dano moral. Questões suficientemente
decididas no v. acórdão. Verdadeira pretensão de modificação do julgado.
Caráter infringente evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em razão do v.
acórdão de fls. 315/319, que, por unanimidade, conheceu em parte do apelo da
ré e, na parte conhecido, negou-lhe provimento.
Inconformada, a ré opôs embargos declaratórios (fls. 1/11),
sustentando, em síntese, que: o autor não apresentou planilha de cálculos para
comprovar que os descontos, em dobro, perfazem R$ 6.045,42; os documentos
juntados pela autora mostram descontos que não foram realizados por ela; deve
ser reduzida a indenização por danos materiais; a autora pede uma indenização
por dano moral que nunca existiu; a indenização por dano moral deve observar
os princípios de razoabilidade e moderação. Pugna pelo acolhimento dos
embargos para reduzir a indenização ao pagamento de danos materiais e afastar
a condenação por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum indenizatório moral.
É o relatório.
As decisões suscetíveis de reparação, em embargos declaratórios,
são aquelas derivadas de defeitos de exteriorização do julgado, previstas
expressamente no artigo 1.022 do CPC/2015.
Entretanto, o v. acórdão não apresenta qualquer vício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003657-38.2019.8.26.0269/50000 - Itapetininga - Voto no 17845 - 3/3
contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Em linhas gerais, a ré
discorda do conteúdo do v. acórdão, na medida em que deseja ver julgada
reduzida a indenização por dano material e afastada a indenização por dano
moral, ou que esta seja também reduzida.
A reanálise pretendida pela ré tem finalidade meramente
infringente, pois o que se pretende, na realidade, é a modificação do julgado. No
entanto, o inconformismo com a solução dada ao litígio não pode servir de
fundamento para a oposição de embargos declaratórios.
Com efeito, nos embargos de declaração não se pede que se
redecida, mas que se reexprima. No entanto, o v. acórdão se manifestou de
forma expressa sobre as questões suscitadas nos presentes embargos, sendo
descabido o pedido de redução de indenização sem que haja vício de
exteriorização.
Os embargos de declaração são recursos de integração, e não de
modificação do julgado. Por esta razão, os presentes embargos não podem ser
acolhidos. Para atingir a finalidade pretendida pela ré, deve ele se utilizar da via
recursal adequada.
Assim, ausente qualquer vício de exteriorização, não há que se
falar no acolhimento dos presentes embargos.
Fica advertida a embargante que a oposição de novos embargos
de declaração para rediscutir a matéria já suficientemente decidida nos autos a
sujeitará à multa processual prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator